Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716302-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INDALÉCIO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Crime contra a ordem tributária. Supressão de tributo. Obrigação de escriturar. Responsabilidade do administrador. Continuidade delitiva. Fração de aumento. 1 - O administrador da pessoa jurídica que, fraudando a fiscalização tributária, suprime ICMS devido, deixando de escriturar notas fiscais, comete o crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90. 2 – Os sócios-administradores são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias da empresa resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei (CTN, art. 135, III). 3 - A mera alegação do administrador de que não tem formação técnica em contabilidade não o exime da obrigação legal de escriturar os documentos fiscais da empresa e não afasta o dolo de suprimir tributos. Não provado que o acusado - sócio e administrador - emitiu notas fiscais de vendas realizadas pela empresa, omitindo receita tributável e suprimindo ICMS devido, deve ser condenado pelo crime de sonegação fiscal 4 - Conquanto tenha sido lavrado um único auto de infração com o valor total de todos os tributos suprimidos, o número de crimes de sonegação de ICMS, tributo de apuração mensal, é correspondente aos meses em que o tributo foi sonegado. 5 - Se o réu suprimiu ICMS em 16 meses, justifica-se o aumento da pena, pela continuidade delitiva, na fração máxima de 2/3. 6 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 18, incisos I e II, do Código Penal, sustentando a atipicidade da conduta por ele praticada; b) artigos 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e 22 do Código Penal, asseverando que por mais que seja considerado gerente e administrador da empresa, não lhe caberia supervisionar as atribuições da empresa de contabilidade contratada; c) artigo 71 do Código Penal, insurgindo-se contra o reconhecimento da continuidade delitiva do delito constante no artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, porquanto houve uma única autuação fiscal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos III e VI, do CPC, e 18, incisos I e II, 22 e 71, todos do CP, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As provas demonstram que o réu, sócio-administrador da empresa, era o responsável pela correta escrituração dos livros fiscais e pelo pagamento dos tributos devidos pela empresa. E não apresentou, ao contador, notas fiscais de venda de mercadorias por cartão de crédito para serem escrituradas nos livros próprios, omitindo as vendas referentes a essas mercadorias, nos meses de abril, maio, agosto e dezembro de 2011; maio e julho de 2012, fevereiro, julho e dezembro de 2013; agosto de 2014; julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. O contador relatou, em juízo, que o réu foi alertado de que as operadoras de cartão de crédito comunicam as vendas feitas pelo estabelecimento ao Fisco, que confronta as informações com as declaradas nos documentos fiscais do escritório. E que a empresa deveria apresentar a documentação completa a escriturar, o que demonstra que o réu agiu com dolo. Não tendo o réu apresentado para escrituração nos livros próprios as notas fiscais de venda de mercadorias por cartão de crédito, omitindo essas vendas e dando causa à supressão de ICMS, é de se manter a condenação pelo crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90 c/c art. 71 do CP (dezessete vezes). Conquanto tenha sido lavrado um único auto de infração com o valor total de todos os tributos suprimidos (ID 36524694 – p. 1/2), o número de crimes de sonegação de ICMS, tributo de apuração mensal, é correspondente aos meses em que o tributo foi sonegado [...] O réu omitiu vendas e, em consequência, suprimiu ICMS em 16 meses – abril, maio, agosto e dezembro de 2011; maio e julho de 2012, fevereiro, julho e dezembro de 2013; agosto de 2014; julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. Não houve crime único, mas 16 crimes cometidos em continuidade delitiva” (ID. 38688640). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016